Tribunal: TJMT
Processo: 1021474-45.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1021474-45.2016.8.11.0041
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RECORRIDO: ANACLAUDIA SANTOS VILELA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 40834490):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA ADMINISTRADORA – DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR – DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) ENTRE O PRESENTE CASO E O QUE FOI OBJETO DO RESP No. 1.119.300-RS – COBRANÇA DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE CONSÓRCIO DIVERGENTE DA PACTUADA – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.
Em regra, a devolução dos valores investidos somente poderá ocorrer em trinta dias, a partir da última assembleia do grupo, consoante o entendimento consolidado no julgamento do REsp no 1.119.300/RS. Todavia, no caso em análise, tratando-se de situação especialíssima, a devolução deverá ocorrer de forma imediata e sem qualquer abatimento, pois caracterizada a responsabilidade da ré no desfazimento contratual, decorrente da alteração unilateral do objeto do ajuste anteriormente firmado.
A cobrança da primeira parcela do contrato de consórcio acima da pactuada, caracteriza a cobrança indevida, o que enseja o reconhecimento do dano moral indenizável, diante da ofensa psicológica decorrente da frustração das expectativas do consumidor.
A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos.
Verificado que o valor arbitrado pelo Juízo a quo atendeu aos parâmetros da Lei, bem como aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos dos artigos 85,§§2o e 8o do CPC, é de rigor a manutenção da sentença.” (N.U. 1021474-45.2016.8.11.0041, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/04/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 46167995).
Alega violação aos artigos 3o, 5o, 22, 24, §1o e 30 da Lei n. 11.795/2008, artigos 6o, VIII e 53, §2o, do CDC, artigos 104, 147, 150, 166, 171, 186, 188, 408, 416, 927 e 944 do CC, artigo 373, I, do CPC, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 48184972).
Contrarrazões (ID 50741999).
É o relatório. Decido.
Da Sistemática de Recursos Repetitivos –Tema 312/STJ
Foi encontrado no Superior Tribunal de Justiça tema afetado que se relaciona à questão discutida neste recurso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.119.300/RS, Tema 312) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
Ocorre que, o acórdão recorrido foi expresso em afirmar que o Tema 312/STJ não se aplica ao presente caso. Confira-se:
“Em regra, a devolução dos valores investidos somente poderá ocorrer em trinta dias, a partir da última assembleia do grupo, consoante o entendimento consolidado no julgamento do REsp no 1.119.300/RS. Todavia, no caso em análise, tratando-se de situação especialíssima, a devolução deverá ocorrer de forma imediata e sem qualquer abatimento, pois caracterizada a responsabilidade da ré no desfazimento contratual, decorrente da alteração unilateral do objeto do ajuste anteriormente firmado.” (ID 40834490)
Assim, por consequência, não havendo aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incide, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Ante a provável ofensa aos artigos 22, 24,§1o e 30 da Lei n. 11.795/2008, a parte recorrente argumenta que a restituição dos valores pagos pelos consorciados excluídos ou desistentes não se dará de imediato, mas, sim, nos termos das disposições contratuais, ou seja, em até trinta dias do prazo previsto para o encerramento do grupo de consórcio, nos termos do entendimento do STJ .
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI